Tribunal: TJSP
Processo: 1500569-94.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Preliminar alegando nulidade em razão de violação de domicílio – Rejeição - Sentença condenatória – Absolvição ou desclassificação do delito – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Preliminar alegando nulidade em razão de violação de domicílio – Rejeição - Sentença condenatória – Absolvição ou desclassificação do delito – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena reduzida – Maus antecedentes afastados – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois configurada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Não concessão do direito de apelar em liberdade – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.